Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação por edital deve ser realizada quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. Todavia, para que seja adotada tal modalidade de comunicação processual, é indispensável a demonstração, pela parte autora, do esgotamento de todas as medidas a ela disponíveis na tentativa de localização do réu.
2. No caso dos autos, tendo em vista que a parte credora ainda não esgotou todos os seus esforços para localizar as agravadas, o agravo de instrumento deve ser improvido.
3. Agravo conhecido e improvido.